Tribunal: TJDFT
Processo: 0752150-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC SOBRE OS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sempre que não houver cumprimento espontâneo da obrigação na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de execução dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.